Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-75.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703042-75.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., ADRIANA JOSE DOS SANTOS APELADO: ADRIANA JOSE DOS SANTOS, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E S P A C H O Considerando a petição (ID 27877451), encaminhe-se novamente ao CEJUSC para análise. Brasília, 12 de agosto de 2021 14:26:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador